Tribunal: TJBA
Processo: 8050080-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050080-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JILVALDO CARNEIRO LIMA SANTANA e outros Advogado(s): SIDNEI DOS SANTOS ALVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MUTUÍPE-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado por Sidnei dos Santos Alves em favor de Jilvaldo Carneiro Lima Santana, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Mutuípe/BA, Consta dos autos que o paciente foi preso por ter descumprido deliberadamente medida protetiva de urgência anteriormente imposta em razão de episódio de violência doméstica, reiterando condutas intimidatórias e violentas contra a vítima, sua ex-companheira. Os impetrantes alegam ilegalidade da custódia cautelar por ausência de fundamentação concreta, existência de condições pessoais favoráveis e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada e mantida contra o paciente, acusado de descumprir medida protetiva mediante ameaças explícitas à vítima, no contexto de violência doméstica e familiar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos constantes dos autos, especialmente o descumprimento deliberado de medida protetiva judicial anteriormente imposta, o risco real à integridade física e psicológica da vítima, bem como a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento no art. 312 do CPP. 4. A decisão judicial impugnada evidenciou o periculum libertatis, destacando a reiteração da conduta agressiva e desrespeitosa à autoridade judicial, bem como a potencialidade lesiva à ofendida, inclusive por já haver medida protetiva vigente à época da nova conduta, demonstrando a insuficiência de alternativas à prisão para garantir a ordem pública e a efetividade da Lei Maria da Penha. 5. A certidão constante nos autos originários demonstra as ofensas e ameaças perpetradas pelo paciente ao próprio oficial de justiça, no ato da sua intimação. 6. As condições pessoais do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, embora relevantes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando demonstrados os pressupostos legais de cautelaridade e a presença do periculum libertatis. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva no contexto da Lei Maria da Penha é cabível quando demonstrada a periculosidade concreta do agente e a ineficácia de medidas cautelares alternativas.” “A prolação de ameaças no ato de intimação judicial, com desprezo explícito à autoridade do Poder Judiciário, justifica a custódia cautelar para proteção da vítima e da ordem pública.” “A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, III, e 316; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A; Convenção de Belém do Pará. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 702069/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.02.2022, DJe 18.02.2022; STJ, AgRg no RHC 173897/BA, Sexta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023; STJ, AgRg no HC 824051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023; TJ-BA, RSE nº 8010127-74.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal, j. 02.06.2022; TJ-BA, HC nº 8006845-62.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Soraya Moradillo Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 16.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8050080-40.2025.8.05.0000, em que figura como impetrantes SIDNEI DOS SANTOS ALVES (OAB/BA nº:76332), e como paciente JILVANDO CARNEIRO LIMA SANTANA , apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mutuípe. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104